Tribunal: TJBA
Processo: 8024878-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024878-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: Em segredo de justiça Advogado(s): VANESSA FRITSCH DE MORAES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADOS. DECISÃO COM FUNDAMENTOS QUE SUPORTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTAM PARA A IMERSÃO NA TRAFICÂNCIA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERIGO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ORDEM DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1 – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, em aponta-se como autoridade coatora o MM Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, impetrado em favor de paciente que, juntamente com mais 29 investigados, teve prisão temporária convertida em preventiva no curso da “Operação PETRUS, que objetiva “[...] desarticular uma organização criminosa armada, filiada ao Comando Vermelho (CV), especializada no tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.” Aponta-se que a paciente é proprietária de uma lanchonete e que o “[...] montante total recebido por ela Pessoa Física e a Empresa ultrapassa o valor de R$ 700.000,00 [...]. Com ela foram encontrados “18 cartões bancários de diferentes bancos, que pode indicar prática de lavagem de dinheiro, movimentação financeira suspeita ou laranjas.”. Consta ainda que “[...] foram identificadas movimentações suspeitas por meio de depósitos em dinheiro no Sicoob Conexão. A origem declarada dos recursos foi a compra e venda de veículos, no entanto, a maior parte dos depósitos foi destinada a empresas do setor alimentício, com forte indicativo de fragmentação de valores, sugerindo práticas de dissimulação”. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – Alega-se que a decisão impugnada é genérica e destituída de fundamentação idônea, considerado sobretudo a ausência de indícios e o princípio da presunção de inocência. Argumenta-se que a paciente é primária, ostenta boas condições pessoais e é responsável pela guarda de dois netos menores. Sustenta-se que medidas cautelares seriam suficientes para a garantia do andamento das investigações. III – RAZÕES DE DECIDIR 3 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendente a demonstrar que a liberdade da paciente põe em risco a as investigações, na medida em que refere o MM Juízo às evidências lançadas no caderno investigativo que apontam para a gravidade concreta das condutas e risco de reiteração criminosa, considerando sobretudo o que já apurado durante a prisão temporária da paciente e dos demais investigados, que reforçou a compreensão no sentido dos indícios de seu protagonismo delituoso. 4 – A decisão por meio da qual a custódia temporária foi convertida em preventiva veicula que: “As transações foram realizadas em depósitos fragmentados e a maioria dos recursos foi movimentada através de pequenos valores, que somados atingiram montantes consideráveis. Esses depósitos suscitaram suspeitas devido ao estado físico das notas (molhadas e malcheirosas), levantando alertas sobre a possível origem ilícita dos valores. [...] “Os inúmeros pixs foram enviados nos anos de 2022 e 2023.”. 5 – O panorama geral da claudicância no envolvimento com a organização criminosa e os elementos concretos da cena delituosa protagonizada pela paciente foram devidamente examinados pelo Juiz a quo, inclusive para afastar a viabilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que se apresentam insuficientes para o acautelamento dos bens jurídicos protegidos. 6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: I) “[...] havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 7 - O habeas corpus não é o campo para discussão sobre a responsabilidade penal. Ademais, a posição histórica, firmada pelos Tribunais Superiores, é no sentido de que: “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). 8 – A circunstância de que a investigada possua filha menor de idade não enseja, ipso facto, a concessão da prisão domiciliar, porquanto, na linha da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022). Ademais, “[...] O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais” (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). IV – DISPOSITIVO E TESE 8 – HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Tese Julgamento: “1. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a liberdade da paciente coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. ”. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022); (STF HC 228075/MS, Rel. Min. Laurita Vaz. Quinta Turma. Dje 19/03/2012); (AgRg no RHC n. 183.940/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.); (AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024; STF. AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022; STJ. AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). ORDEM DENEGADA HC 8024878-61.2025.8.05.0000 – ITABUNA/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8024878-61.2025.8.05.0000, da Comarca de ITABUNA/BA, impetrado pela Advogada VANESSA FRITSCH DE MORAES, em favor de FRANCISCA WANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator